Tribunal: TJSP
Processo: 1015195-66.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Compra e venda. Ação de reparação por danos materiais e morais. Diferença de tonalidade em porcelanato. Autor que adquiriu o produto em duas ocasiões, resultando na mistura de lotes. Informação veiculada na contestação, que não foi impugnada na réplica. Perícia realizada que confirmou a informação da ré em contestação e concluiu não se tratar de defeito do piso, mas sim de diferenças de

Ementa:
Compra e venda. Ação de reparação por danos materiais e morais. Diferença de tonalidade em porcelanato. Autor que adquiriu o produto em duas ocasiões, resultando na mistura de lotes. Informação veiculada na contestação, que não foi impugnada na réplica. Perícia realizada que confirmou a informação da ré em contestação e concluiu não se tratar de defeito do piso, mas sim de diferenças de tonalidades entre as peças, em decorrência de pertencerem a lotes diferentes de fabricação. Razões recursais em que o autor alega não ter recebido essa informação ao adquirir o produto. Não tendo sido objeto de impugnação por ocasião da réplica à contestação, a matéria chegou incontroversa para apreciação do r. Juízo de primeiro grau, não podendo agora ser suscitada novamente em sede de recurso, em razão da preclusão. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.